Tribunal: STF
Processo: RMS 40103
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, direcionado ao Superior Tribunal de Justiça - STJ, interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais.



    Na origem os recorrentes impetraram mandado de segurança contra decisão que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, tendo apontado naqueles autos, como autoridade coatora, o Juiz do Juizado Especial da Comarca de Uberaba/MG. Após decisão monocrática que indeferiu de plano o writ (doc. 4), o ora recorrente interpôs agravo, posteriormente desprovido. Contra esse acórdão (doc. 6) é que foi interposto o presente Recurso Ordinário (doc. 8). O recorrente defende o cabimento do recurso, argumentando que os cálculos do contador judicial utilizaram uma metodologia errada e que, portanto, estavam totalmente equivocados.



    Pugna, ao final, pelo provimento do recurso ordinário a fim de que se conceda a segurança pleiteada para cassar a decisão que homologou os cálculos, determinando que os autos sejam remetidos a Justiça Comum para que seja realiada prova pericial.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo o pleito de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.



    O presente recurso ordinário em mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa. 



    Com efeito, a Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado por Turma Recursal de Juizado Especial. De fato, o constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a).



    Deveras, Turma Recursal de Juizado Especial não corresponde aos “Tribunais Superiores” na organização do Poder Judiciário pátrio, que compreendem somente o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar e o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, ressalto escólio doutrinário, in verbis:



    “O recurso ordinário devolve ao Supremo Tribunal Federal (1) a apreciação das questões constitucionais versadas em habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão, (...). Também é preciso delimitar a noção de ‘tribunais superiores’, a qual apenas compreende os tribunais superiores da União (TSE, TST, STM, STJ). Nessa expressão não estão incluídas as Turmas Recursais dos Juizados especiais (...).” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lenio Luiz. Comentários ao art. 102, II, “a”. In: ____; ____; CANOTILHO, J.J. Gomes e SARLET, Ingo Wolfgang (Coords). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.846). 



    Por fim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais, in verbis: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A MATÉRIA. ARTIGO 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO 1. A Constituição da República enumera rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102), do qual não consta a atribuição de julgar recurso em mandado de segurança examinado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU). 2. O constituinte fez clara opção ao franquear a competência desta Corte para apreciação de recurso ordinário em mandado de segurança quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, e, ainda, se denegatória a decisão (CRFB/88, art. 102, II, a). 3. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) não corresponde a Tribunal Superior na organização do Poder Judiciário pátrio. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar recurso ordinário interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. Precedentes: Pet 5.082 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016; RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008 e RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 5. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS 36.462 AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/4/2020)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário em face de decisão de turma recursal dos juizados especiais. Descabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não lhe compete julgar, em sede ordinária, recurso interposto contra decisões denegatórias de mandado de segurança ou habeas corpus proferidas por turma recursal vinculada ao sistema de juizados especiais. 2. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso dos autos, uma vez que a jurisprudência desta Corte quanto ao descabimento do recurso ordinário na hipótese vertente é pacífica e já conta de longa data, o que aponta para a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Pet 5.082 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/10/2016)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DENEGATÓRIA - TURMA RECURSAL VINCULADA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ‘AGRAVO REGIMENTAL’ DEDUZIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO - INTEMPESTIVIDADE - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA MEDIANTE FAX - LEI Nº 9.800/99 - ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL - EXTEMPORANEIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a norma constitucional inscrita no art. 102, II, ‘a’, da Constituição da República, não dispõe de competência para processar e julgar recursos ordinários contra decisões denegatórias de mandado de segurança proferidas por Turmas Recursais vinculadas ao sistema dos Juizados Especiais, pois tais órgãos judiciários não se qualificam nem se subsumem ao conceito de ‘Tribunais Superiores’. Precedentes. - A interposição do recurso de agravo em data posterior àquela em que se consumou o trânsito em julgado do acórdão recorrido revela a intempestividade do mencionado recurso, o que o torna processualmente insuscetível de conhecimento. - A utilização de fac-símile, para a veiculação de petições recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar, dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º, ‘caput’), os originais que se referem às peças transmitidas por meio desse sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade, do recurso interposto mediante fax. Precedentes. - Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 - RT 504/217 - RT 611/155 - RT 698/209 - RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente.” (RMS 26.259 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2008)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DE ACÓRDÃO, PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, A QUAL NÃO CONHECERA DO WRIT: INCOMPETÊNCIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA PROCESSAR E JULGAR, NOS TERMOS DO ART. 102, II, ‘‘A“, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGNIFICADO, IN CASU, DAS EXPRESSÕES ‘TRIBUNAIS SUPERIORES’ E ‘DECISÃO DENEGATÓRIA’, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (RMS 27.319, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/5/2013). 



    Consectariamente, falta ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar o presente recurso, que não deve, portanto, ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO o presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Custas pelo recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente